Tribunal: STF
Processo: RHC 228576
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 7.6.2023, foi negado seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Eneias dos Santos Teixeira Ramos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 18.4.2023 a 24.4.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 792.765/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    2. Publicada essa decisão no DJe de 12.6.2023, foram opostos, na mesma data, os presentes embargos de declaração tempestivamente, alegando-se omissão e erro material na decisão embargada.



    A defesa insiste que o embargante não estaria em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. 



    Argumenta que, “havendo evidente omissão na r. decisão, deve tal vício ser sanado, até mesmo porque se trata de argumento apto a infirmar a conclusão adotada por todas as instâncias inferiores (e repetida na r. decisão embargada), nos termos do art. 315, § 2º, inciso IV, do Código de Processo Penal, e o motivo é muito simples: se o paciente possui direito ao trabalho e ao estudo e, ao mesmo tempo, tais prerrogativas não estão sendo respeitadas, é impossível se falar que todos os direitos dele estão sendo preservados. 



    Requer, assim, seja suprida tal omissão, enfrentando-se o argumento acima aduzido (ventilado desde o início), sob pena de negativa de jurisdição. 



    Outro ponto a ser salientado é que, ao contrário do que consta da r. decisão, o documento de peça nº 93, apesar de se referir a uma inspeção na Penitenciária de Icém/SP, também se estende à Penitenciária de Riolândia/SP por expressa menção do(a) juiz(a) corregedor(a), posto que a situação é idêntica em ambas as unidades prisionais” (fl. 2, e-doc. 99).



    Pede “o conhecimento e o provimento dos presentes aclaratórios, sanando-se os vícios apontados (omissão e erro material) no sentido de: i) enfrentar a tese de que, não havendo trabalho e estudo, não há que se falar em respeito a todos os direitos do paciente; e ii) corrigir a premissa equivocada de que o documento de peça nº 23 se refere, sim, à unidade prisional onde o paciente se encontra” (fl. 3, e-doc. 99).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Na espécie, não se comprova omissão a ser reparada.



    4. Consta da decisão embargada:



    “12. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 792.765/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental sob o fundamento de que o recorrente estaria cumprindo a pena em regime semiaberto e em estabelecimento prisional adequado em Riolândia/SP. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    ‘A irresignação não merece prosperar. Conforme consignei na decisão agravada, o Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 8.ª RAJ – da Comarca de São José do Rio Preto/SP, ao indeferir a transferência do Apenado para um estabelecimento compatível com o regime semiaberto ou para o regime aberto, até o surgimento de vaga no Centro de Progressão Penitenciária de São José do Rio Preto/SP, baseou-se nos seguintes termos (fl. 204):



    O sentenciado já está no semiaberto, numa unidade sem superlotação, e, obviamente, com todos os direitos previstos ao semiaberto. E não é possível a transferência de unidade, neste momento, considerando que a outra unidade de semiaberto para a qual ele pretende transferência está com o dobro de sua capacidade



    O Tribunal estadual, ao manter o decisum, consignou que o Agravante ‘já se encontra no regime semiaberto, devendo aguardar possível transferência para outra unidade prisional, vez que se encontra PRSA, anexo ao Centro de Detenção Provisória de Riolândia’ (fl. 232). Dos excertos transcritos, conclui que o entendimento adotado pela Corte de origem não diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (...) In casu, ao prestar informações, o Juízo de primeiro grau registrou que (fl. 245; (...):



    [...] O sentenciado já está no semiaberto, numa unidade sem superlotação, e, obviamente, com todos os direitos previstos ao semiaberto. E não é possível a transferência de unidade, neste momento, considerando que a outra unidade de semiaberto para a qual ele pretende transferência está com o dobro de sua capacidade. Observando a movimentação carcerária do sentenciado, vê-se que, inclusive saiu em duas saídas temporárias e retornou.



    Nesse contexto, registrei que o Apenado está em unidade prisional compatível com o regime intermediário e usufruindo de saídas temporárias, motivo pelo qual não se evidencia o constrangimento ilegal apontado pela Defesa, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável na via eleita. 



    Assim, ausente argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental” (fls. 7-8, e-doc. 95).



    5. Tem-se na decisão embargada que “as decisões das instâncias anteriores estão em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. O recorrente progrediu de regime e está cumprindo pena em regime semiaberto em estabelecimento adequado. A transferência para outro estabelecimento, que o recorrente entenda ser melhor, não é direito subjetivo absoluto do apenado nem possibilita o cumprimento em regime aberto por não haver vaga em outro estabelecimento prisional do mesmo regime de cumprimento de pena” (fl. 8, e-doc. 95).



    6. Na decisão embargada, ressaltou-se que o “documento apresentado pelo recorrente em 6.6.2023 é de um terceiro estabelecimento prisional, situado em Icém/SP (e-doc. 93). O recorrente está cumprindo a pena do regime semiaberto em Riolândia/SP, para o qual foi transferido em 3.8.2022” (fl. 9, e-doc. 95). 



    Não se comprova, no caso, omissão ou erro material a ser sanado.



    7. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão questionada, servindo apenas para corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorre na espécie. 



    8. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora